Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON DA SILVA BARBOSA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0716365-50.2022.8.07.0001) requerido em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e de FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada/executada UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID 158765768 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 159774155 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47146886), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 47146892 e 47146890. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio do agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora